Tribunal: TJMT
Processo: 0003123-14.2015.8.11.0029
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003123-14.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), EVALDO OSVALDO DIEHL - CPF: 132.773.839-20 (APELANTE), CREUSMAR DO CARMO SILVA - CPF: 440.979.211-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. PRÉVIA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024. O exequente sustenta a inaplicabilidade do precedente e da resolução ao caso, afirma que o valor atualizado do débito supera o limite estabelecido e requer a anulação da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Tema 1184/STF se aplica às execuções fiscais em curso; (ii) saber se o valor a ser considerado para fins de aferição do interesse processual é o da CDA na data do ajuizamento ou o valor atualizado do débito; e (iii) saber se a ausência de comprovação das providências prévias autoriza a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, devendo o ajuizamento depender da prévia tentativa de solução administrativa e do protesto do título, salvo motivo justificado.

4. O precedente possui aplicação imediata aos processos em curso, pois traduz interpretação de norma vigente. Não há ofensa ao princípio da irretroatividade.

5. O valor relevante para aferição da racionalidade do ajuizamento é o indicado na CDA no momento da distribuição da ação. A atualização posterior não afasta a incidência do precedente.

6. O juízo de origem oportuniza ao exequente a comprovação das providências exigidas pelo Tema 1184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, mas o ente público limita-se a alegar a inaplicabilidade do precedente e a reiterar pedido de penhora, sem demonstrar o cumprimento das medidas prévias.

7. A ausência de atendimento às determinações judiciais e às condições estabelecidas pelo precedente vinculante caracteriza a falta de interesse processual e impede o desenvolvimento válido e regular do processo, tornando prejudicado o pedido de penhora on-line.

8. A extinção da execução fiscal não implica extinção do crédito tributário, constituindo medida de racionalização da cobrança, com priorização de meios extrajudiciais em demandas de pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Tema 1184/STF aplica-se às execuções fiscais em curso. 2. Para aferição do interesse processual em execução fiscal de baixo valor, considera-se o valor da CDA na data do ajuizamento. 3. A ausência de comprovação das providências prévias fixadas pelo STF autoriza a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei no 6.830/1980; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE CANARANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a vara da Comarca de Canarana, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CREUSMAR DO CARMO SILVA
, que julgou extinta a execução, sem resolução o mérito, nos termos do art. 485, inciso e VI, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que o título foi protestado, o executado foi citado e o valor atualizado do débito é superior ao estabelecido pela Resolução n. 547/2024 para fins de extinção.

Afirma que o protesto da Certidão de Dívida Ativa é facultativo e não constitui requisito para o ajuizamento da execução fiscal, nos termos da Lei n. 6.830/80.

Alega a inaplicabilidade do Tema 1184/STF e da Resolução do CNJ à execução fiscal, uma vez que a referida Resolução foi publicada no ano de 2024, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ocorrido ao final do ano de 2015.

Defende, ainda, que o pedido de penhora não foi devidamente analisado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a sentença extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, respaldada no entendimento do STF (Tema 1184) e na Resolução CNJ n. 547/2024.

A execução fiscal foi ajuizada em 14/12/2015, representada pela CDA no 85, no valor originário de R$ 2.304,00 (Id. 345540947 – fls. 13-14).

O executado foi citado e não foram localizados bens para garantia do juízo.

Em 2024, o exequente foi intimado para comprovar a adoção das providências previstas no item 2 da tese firmada pelo STF no Tema 1184, bem como aquelas indicadas na Resolução CNJ n. 547/2024 (Id. 345541858).

Em resposta, o ente público limitou-se a alegar a inaplicabilidade da Resolução ao caso, sob o argumento de que o valor atualizado do débito ultrapassaria R$ 10.000,00, reiterando, ainda, pedido de penhora
on-line
(Id. 345541859), sem, contudo, comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo precedente vinculante.

A sentença sobreveio em 10/10/2025 (Id. 345541861).

O recurso deve ser desprovido.

No julgamento do
Leading case
- RE 1.355.208/SC (TEMA 1184), o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:

“1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
(g.n.)

Quanto à alegação de inaplicabilidade do precedente às execuções em curso, o próprio acórdão consignou expressamente que as ações já em trâmite também se submetem às providências estabelecidas no item 2 da tese fixada.

A orientação firmada pelo STF tem aplicação imediata aos processos em trâmite e aos que vierem a ser ajuizados, por se tratar de interpretação de norma já vigente, e não da criação de nova regra, não se submetendo, portanto, ao princípio da irretroatividade ou à regra do
tempusregitactum
(STJ,AgIntnoAREsp238.170,DJede 30/05/2017).

No caso, o magistrado de origem oportunizou ao exequente a adoção das providências exigidas pelo precedente qualificado. Todavia, o ente público quedou-se inerte quanto ao cumprimento das determinações, limitando-se a impugnar sua aplicabilidade e reiterar o pedido de penhora
(Id. 345541858).

No que concerne à alegação de que o valor atualizado do débito ultrapassaria o limite previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, cumpre destacar que o parâmetro relevante para aferição da racionalidade do ajuizamento da execução fiscal é o valor indicado na Certidão de Dívida Ativa no momento da distribuição da ação.

Considera-se, para fins de incidência do Tema 1184/STF, o valor da CDA na data do ajuizamento, sendo irrelevante a atualização posterior do débito. Entendimento diverso comprometeria a finalidade do precedente e o princípio da eficiência administrativa.

Outrossim, o pedido de penhora on-line resta prejudicado, pois a ausência de interesse processual, decorrente do não atendimento das providências prévias exigidas pelo precedente vinculante, impede o regular prosseguimento da execução.

Assim, a ausência de interesse processual, no caso, decorre justamente do não cumprimento das condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal como pressuposto para o adequado manejo da execução fiscal de pequeno valor, o que inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada
.
” (TJMT 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022,Publicadono DJE 22/06/2022)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A propósito:AgIntno REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJede 13/3/2023.2. No entanto,
após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. Nesse sentido:AgIntno REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,DJede 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJede 14/6/2019.2. Agravo interno não provido.
”(STJ -AgIntnoAREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação:DJe14/09/2023) (g.n.)

Por fim, é oportuno destacar que a extinção da execução fiscal não implica a extinção do crédito tributário, mas constitui medida voltada à racionalização dos meios de sua cobrança, especialmente em demandas de valores reduzidos, priorizando-se mecanismos extrajudiciais para a satisfação do crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026